Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008573-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), THAIZI DO CARMO NARDI - CPF: 058.542.221-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora afirma a situação de superendividamento e comprometimento excessivo da sua renda,
impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008573-61.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava determinação para que o agravado se abstenha de efetuar a constrição do seu salário, bem como
devolver imediatamente, de uma só vez, os valores que foram constritos, o que soma o importe de R$ 6.673,53
.

A agravante alega que a situação coloca em risco o seu sustento e da sua família, pois a totalidade do seu salário está sendo retido pelo agravado.

Aduz que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável (art. 649, inciso IV do CPC).

Argumenta que
o procedimento adotado pelo Banco réu afronta a Lei a Constituição, bem como a ampla jurisprudência dominante em nossos Tribunais, ao passo que para a satisfação crédito deveria se dar por meio de cobrança judicial, jamais podendo reter o salário da autora, ao seu bel-prazer
.

E mais,
ainda que houvesse expressa previsão no contrato celebrado entre as partes quanto à possibilidade de o banco reter todo o salário, tal cláusula seria ilegal, diante da característica de impenhorabilidade e caráter alimentar do salário, fixados pelo nosso ordenamento jurídico.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 127659177).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 130798191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante ajuizou o feito alegando que passa por dificuldade financeira porque, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, teve seu contrato de trabalho rescindido, onde recebia R$ 6.719,30.

Aduz que,
desesperada, em razão de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e um CDC, que juntos somavam em torno de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), procurou o Banco réu, para saber como proceder, pois não teria condições, naquele momento, de arcar com a dívida, em razão de ter perdido o emprego
.

Diz que o gerente a orientou a fazer um refinanciamento (BB Crédito Renovação).

Afirma que, sem alternativa, embora discordasse do valor, efetuou reescalonamento da dívida (contrato no. 965549459, no valor de R$ 66.470,00), com parcelas mensais de R$ 2.873,43, ou seja, ao final da avença terá pago R$ 258.608,70.

Argumenta que,
ao orientar a autora a fazer um novo empréstimo para cobrir um outro que a autora já estava com dificuldades de adimplir, o banco réu, infringiu a norma insculpida no art. 54-C inc. II, inserido ao Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 11.181/2021, que estabelece que, é expressamente vedado, a oferta de crédito ao consumidor, sem que haja avaliação prévia da situação financeira do consumidor

Assevera que sua renda atual é de R$ 1.403,28 e, desde agosto de 2021 está tendo seus rendimentos integralmente confiscados pelo agravado.

Os holerites juntados com a inicial confirmam que realmente ocorreu essa redução da renda da autora, pois verifica-se que ela recebia R$ 6.719,80 como assistente ministerial, em janeiro de 2020, e em fevereiro de 2022 recebeu R$ 1.403,28 líquidos, como técnica em desenvolvimento infantil (IDs 81534250 e 81534249, dos autos de origem). E mais, os extratos bancários atestam que a totalidade dessa verba está sendo debitada automaticamente para pagamento do ajuste (IDs 127203163

e 127203165, destes autos), o que demonstrada a situação de superendividamento e confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá comprometimento da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a reforma do
decisum
.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022